Tribunal: TJDFT
Processo: 0720902-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO NA SENTENÇA PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Uma condenação criminal não pode se basear em meras conjecturas, mas, ao contrário, deve ser sustentada em elementos probatórios hígidos, produzidos sob o pálio do contraditório, que evidenciem a materialidade e a autoria do crime. Inexistindo elementos probatórios suficientes que demonstrem que a droga apreendida seria destinada à difusão ilícita, a desclassificação para o crime de posse de droga para uso próprio deve ser mantida.

2. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que desclassificou a conduta do réu do delito de tráfico de drogas para o crime descrito no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, e declarou extinta a punibilidade.